Tribunal: TJES
Processo: 5000665-80.2021.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000665-80.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDVALDO LOPES DE MOURA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000665-80.2021.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: EDVALDO LOPES DE MOURA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por EDVALDO LOPES DE MOURA, condenando o ente público ao pagamento de indenização correspondente a um período de licença especial (terceiro decênio), que não teria sido gozado pelo servidor.

A sentença recorrida (ID 12723318) entendeu que o autor, militar da reserva remunerada, completou o decênio faltante ao ser convocado para o serviço ativo e, diante da impossibilidade de fruição do benefício, faria jus à conversão em pecúnia para evitar o enriquecimento ilícito da Administração. O juízo de origem afastou a tese de defesa de que o recebimento prévio da gratificação de assiduidade configuraria óbice ao direito pleiteado.

Em suas razões recursais (ID 12723320), o Estado do Espírito Santo defende a reforma da decisão, argumentando, em suma, que o recorrido não possui direito à indenização, uma vez que optou pela percepção da gratificação de assiduidade referente ao mesmo período aquisitivo da licença pleiteada, conforme publicação em Aditamento ao Boletim Geral da PMES. Sustenta que a legislação estadual estabelece que os benefícios são alternativos e excludentes, de modo que a condenação configuraria enriquecimento sem causa do servidor e
bis in idem
. Contrarrazões foram apresentadas (ID 12723323), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se o servidor militar que optou pela percepção da gratificação de assiduidade, relativa a determinado decênio, mantém o direito à conversão da licença especial correspondente em indenização pecuniária.

A matéria é regida pelo art. 65 da Lei Estadual nº 3.196/78 (Estatuto dos Militares Estaduais), que em seu
caput
prevê o direito à licença especial de três meses a cada decênio de efetivo serviço e, em seu § 3º, estabelece uma faculdade ao servidor:

Art. 65. (...)

§ 3º O policial militar com direito a licença especial poderá optar pela percepção em caráter permanente, de uma gratificação de assiduidade, correspondente a 2% (dois por cento) do soldo do seu posto ou graduação, respeitado o limite de 15% (quinze por cento), com a integração da mesma vantagem concedida anteriormente sob regime jurídico diverso.

A norma é clara ao instituir benefícios de natureza alternativa e excludente. Ao militar é dada a opção de usufruir de um período de descanso remunerado (a licença) ou de receber um acréscimo pecuniário permanente em sua remuneração (a gratificação de assiduidade) como compensação pela continuidade do serviço. A escolha por uma das vantagens implica, necessariamente, a renúncia à outra para o mesmo período aquisitivo.

No caso concreto, os documentos juntados aos autos, em especial a Comunicação Interna CI/PMES/DRH/DCDC/DBI/RH 3/Nº 722/2021 (ID 12723309), e a própria contestação, demonstram que
o recorrido, ao completar o terceiro decênio
(período de 13.09.2002 a 13.09.2012),
foi agraciado com a Gratificação de Assiduidade
correspondente, conforme publicado no Aditamento DRH ao BGPM nº 021 de 31.05.2012. Tal fato, aliás, não é negado pelo autor em sua réplica, que apenas argumenta que o pagamento ocorreu por um curto período de dois meses.

O recebimento da gratificação, ainda que por um breve lapso temporal, materializa a opção do servidor pelo benefício pecuniário em detrimento do afastamento.
A posterior supressão da rubrica, em decorrência da transição para o regime de remuneração por subsídio, não desconstitui a escolha já exercida e os efeitos financeiros dela decorrentes. A compensação pelo não gozo da licença especial já foi efetivada por meio do acréscimo remuneratório, o que configura fato impeditivo do direito à nova indenização, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Quanto ao argumento de enriquecimento sem causa da Administração, este não se sustenta. A Administração Pública não se enriqueceu ilicitamente, pois remunerou o servidor pela não fruição do descanso por meio da gratificação de assiduidade. Admitir a percepção cumulativa da gratificação com a posterior indenização pela licença não gozada configuraria, isto sim, enriquecimento sem causa do servidor e
bis in idem
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Portanto, tendo o recorrido já sido compensado financeiramente pelo período de serviço que daria ensejo à licença especial, a improcedência do pedido de nova indenização é medida que se impõe, devendo a sentença ser reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau.

Em consequência,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)